Tribunal: TJDFT
Processo: 0717438-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o sobrestamento dos recursos perante o STJ não afeta a obrigação imposta na Ação de Cobrança no 0736005- 15.2017.8.07.0001. 1.1. A recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja extinto o cumprimento de sentença ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do o REsp no 1905344/DF pelo STJ.
2. O REsp 1905344 interposto pela VGS na ação indenizatória 0736966-19.2018.8.07.0001 foi devolvido a este Tribunal para que permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma nos REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que versa sobre “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. (Tema 1046).
3. A decisão de afetação não suspendeu a tramitação das ações relacionadas ao tema 1046. 3.1. O REsp 1892524, interposto pela SOLOTRAT na ação de cobrança, não foi suspenso e está tramitando no Superior Tribuna de Justiça. Inclusive, em consulta realizada junto ao sistema informatizado do STJ verifica-se que foi feita a conclusão para a decisão do Ministro relator em data recente de 28/5/2021. 3.2. A matéria objeto do REsp 1892524, interposto na ação de cobrança, refere-se apenas à questão dos honorários advocatícios, portanto, tem-se preclusa a pretensão de discutir os demais pedidos julgados procedentes naquela ação de cobrança, na qual o agravante foi condenado a pagar a quantia de R$ 600.000,00, em razão da contraprestação do contrato de subempreitada e ao ressarcimento do valor correspondente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais.
4. O artigo 520 e seguintes do CPC autorizam o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. 4.1. Jurisprudência: “(...) O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (07369985620208070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2021).
5. Apesar do REsp 1905344 aviado pela VGA na ação indenizatória estar sobrestado, não há nada que inviabilize a pretensão da SOLOTRAT em pedir o cumprimento provisório da sentença proferida na ação de cobrança, para que a recorrente pague a) o montante decorrente da contraprestação pelo contrato de subempreitada para execução de serviço de contenção de taludes no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB); b) o valor correspondente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais.
6. Na decisão agravada foi reconhecido o crédito da executada extraído da ação indenizatória cujo valor corresponde a, no mínimo, R$ 34.992,00 (trinta e quatro mil novecentos e noventa e dois reais), que deverá ser deduzido do valor do débito deste cumprimento, ante à possibilidade de compensação dos valores.
7. Recurso improvido.